Tribunal: TCU
Processo: 014.928/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8270/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor, originalmente, de Sheila Chaves Gama de Souza, como então prefeita de Nova Iguaçu - RJ (gestão: 31/3/2010 a 31/12/2012), diante da não consecução dos objetivos pactuados pelo Contrato de Repasse n.o 2592.0214.606-34/2006 para a pavimentação e drenagem em diversos logradouros no aludido município a partir do aporte de recursos federais sob o valor de R$ 1.706.250,00, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 29/2/2006 a 23/10/2010; Considerando que a execução, contudo, do objeto pactuado teria sido promovida efetivamente pela quantia de R$ 535.458,59 entre fevereiro de 2009 e março de 2010; Considerando que, no âmbito do TCU, a unidade técnica promoveu a citação e a audiência dos responsáveis em face, respectivamente, da injustificada inexecução parcial ou total do objeto pactuado, ante a ausência de adoção das medidas necessárias para a efetiva conclusão da obra, além da falta de cumprimento do prazo fixado para a prestação de contas do ajuste; Considerando que os aludidos responsáveis apresentaram as suas defesas, alegando, em síntese, que as obras teriam continuado e sido concluídas após a suspensão dos repasses federais pela Caixa a partir da suposta comprovação dessa argumentação ante as declarações enviadas pelo atual prefeito e pelo presidente da associação de bairro; Considerando que, ao analisar as suscitadas informações, a Secex-TCE propôs o acolhimento das defesas dos responsáveis e a regularidade, com ressalva, para as suas contas; tendo o MPTCU anuído a essa proposta; Considerando, no entanto, que, naquele momento, o julgamento do feito ainda dependeria do adequado saneamento do processo, com a nova citação dos responsáveis, ante a subsistência de adicionais motivos para o aludido dano ao erário, e, assim, o TCU proferiu o Acórdão 2967/2019-TCU-Segunda Câmara para determinar a adicional citação dos responsáveis para apresentarem as suas alegações de defesa em face dos indícios de dano ao erário pela ausência de comprovação sobre o aludido nexo causal; Considerando que, regularmente notificados, os responsáveis (Nelson Roberto Bornier de Oliveira e Maria Inês Sobreira de Azevedo) apresentaram as alegações de defesa, tendo Luiz Lindbergh Farias Filho ficado silente, contudo, no processo; Considerando que, no seu derradeiro parecer, o auditor federal da Secex-TCE mencionou a instauração da TCE teria decorrido da falta de consecução dos objetivos pactuados, em face do Relatório de Acompanhamento de Engenharia 269/2010 (RAE) - Setor Público, de 3/3/2010, tendo a área de engenharia da Caixa registrado que as obras inerentes ao Contrato de Repasse 2592.0214.606-34/2006 estariam paradas em função dos problemas decorrentes das mudanças na administração municipal; Considerando que, nas suas defesas, os responsáveis (Sheila de Souza e Nelson de Oliveira) teriam anunciado que as obras teriam sido continuadas com o auxílio do governo estadual do Rio de Janeiro, tendo sido executadas após a interrupção dos repasses federais pela Caixa, ao passo que essa argumentação teria sido reforçada pelas declarações do atual prefeito de Nova Iguaçu - RJ e do presidente de associação de bairro no município, além das fotos sobre as ruas asfaltadas; Considerando que, após a análise final do feito a partir da eventual pesquisa sobre o google maps , com o adicional depoimento dos aludidos gestores locais, a unidade técnica propôs o acolhimento das defesas dos responsáveis e a regularidade, com ressalva, para as suas contas; tendo o MPTCU anuído a essa proposta; Considerando, contudo, que, diante dos atuais indícios de ausência do dano ao erário desde o início deste processo, tendo o afastamento do débito sido inferido a partir, apenas, da eventual pesquisa sobre o google maps , com o adicional depoimento dos aludidos gestores locais, e diante da ausência de outras falhas apuradas na tomada de contas especial, o presente feito merece ser arquivado, sem o eventual julgamento de mérito, em face da ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem o julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, nos termos dos arts. 201, § 3o, e 212 do RITCU, e prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 014.928/2017-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Luiz Lindbergh Farias Filho (CPF XXX.493.514-XX); Nelson Roberto Bornier de Oliveira (CPF XXX.418.007-XX); e Sheila Chaves Gama de Souza (CPF XXX.906.637-XX). 1.2. Entidade: Município de Nova Iguaçu - RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: Wanessa Martinez Vargas (OAB-RJ 168.812), entre outros, representando o Município de Nova Iguaçu - RJ; Guilherme Lopes Mair (OAB-DF 32.261), entre outros, representando a Caixa Econômica Federal; e Maria Inês Sobreira de Azevedo (OAB-RJ 1622-A), entre outros, representando Sheila Chaves Gama de Souza. 1.7. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, aos responsáveis indicados no item 1.1 deste Acórdão, para ciência.